Tribunal: TJSP
Processo: 1015742-44.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
DESPESAS CONDOMINIAIS – AÇÃO DE COBRANÇA – Ilegitimidade passiva – Descabimento - Ré proprietária da unidade geradora dos débitos, tendo-a adquirido por meio de leilão extrajudicial – Natureza propter rem da obrigação – Ação anulatória, promovida pela anterior proprietária e devedora fiduciante, que ainda não transitou em julgado - Responsabilidade da atual proprietária mantida - Ação

Ementa:
DESPESAS CONDOMINIAIS – AÇÃO DE COBRANÇA – Ilegitimidade passiva – Descabimento - Ré proprietária da unidade geradora dos débitos, tendo-a adquirido por meio de leilão extrajudicial – Natureza propter rem da obrigação – Ação anulatória, promovida pela anterior proprietária e devedora fiduciante, que ainda não transitou em julgado - Responsabilidade da atual proprietária mantida - Ação parcialmente procedente – Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000315203
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015742-44.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante FRANCISCA MENDES VIEIRA, é apelado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO
YASMIN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U. Declara voto o 2o juiz, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 5 de maio de 2020.
MELO BUENO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO 2a VARA CÍVEL
APELANTE: FRANCISCA MENDES VIEIRA
APELADO: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO YASMIN
JUIZ(A): IVO ROVERI NETO
VOTO No 46837
DESPESAS CONDOMINIAIS AÇÃO DE COBRANÇA
Ilegitimidade passiva Descabimento - Ré proprietária da
unidade geradora dos débitos, tendo-a adquirido por meio
de leilão extrajudicial Natureza propter rem da obrigação
Ação anulatória, promovida pela anterior proprietária e
devedora fiduciante, que ainda não transitou em julgado -
Responsabilidade da atual proprietária mantida - Ação
parcialmente procedente
Recurso desprovido, com
observação.
Apelação contra a r. sentença de fls. 142/144 que
julgou parcialmente procedente ação de cobrança fundada em despesas
condominiais. A apelante, em preliminar, suscita ilegitimidade passiva ou a sua
substituição processual, nos termos do art. 338, do CPC. No mérito sustenta,
em suma, não ser responsável pelos débitos, vez que a antiga proprietária e
devedora fiduciante, Maria do Socorro Caetano da Silva, por ter obtido
judicialmente a nulidade dos atos de arrematação, escritura e registro do
imóvel, é quem deve assumir e adimplir tais despesas (fls. 150/161).
O recurso foi processado e respondido (fls.
165/168).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A preliminar suscitada, por estar diretamente
relacionada ao mérito do apelo, neste será enfrentado; sendo que, no mérito, o
recurso não merece acolhida.
A presente ação foi proposta visando haver
R$5.594,36, tendo em vista o inadimplemento de despesas condominiais
originárias da unidade 023, integrante do condomínio apelado, vencidas no
período entre janeiro e maio de 2019 (fls. 41), mais as que se vencerem ao
longo da ação e, ainda, o reembolso pela contratação de advogado, na ordem
de 20% sobre o montante devido, sendo a apelante a proprietária de referida
unidade.
Nos termos da r. sentença recorrida, a demanda foi
julgada parcialmente procedente, acolhendo apenas o pedido relacionado à
cobrança das despesas condominiais, e condenando a ora apelante ao
pagamento das custas processuais e dos honorários, fixados em 10% do valor
da condenação.
Com efeito, a apelante deve compor o polo passivo
da presente ação, uma vez que ela figura como a atual proprietária da unidade
geradora dos débitos condominiais, tendo-a adquirido por meio de leilão
extrajudicial promovido pelo credor fiduciário, Banco Santander (CRI - fls.
42/47). Logo, ela pode ser demandada pelo condomínio, ainda que
eventualmente haja outros os quais possuam liame jurídico com a unidade
condominial (promissário, ocupante etc.), face à natureza 'propter rem' dessa
obrigação. Pois, deve prevalecer o interesse da massa condominial, a fim de
resgatar de maneira mais célere as despesas inadimplidas, resguardado o
direito de regresso.
Outrossim, cumpre ressaltar que a ação anulatória

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
promovida pela anterior proprietária da unidade geradora dos débitos e atual
ocupante, Sra. Maria do Socorro Caetano da Silva - a qual alienou
fiduciariamente o bem ao Banco Santander (fls. 45/46) -, embora tenha sido
julgada procedente e mantida em segundo grau (autos no
1007914-31.2018.8.26.0564; r. sentença
fls. 119/121; v. acórdão
fls.
80/84), ainda não transitou em julgado1, razão pela qual tal situação jurídica,
de caráter não definitivo, não implica a substituição processual requerida pela
apelante, nos termos do art. 338, do CPC.
Deste modo, a r. sentença deve ser mantida, por
seus próprios fundamentos. E, nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoram-
se os honorários advocatícios sucumbenciais, em favor do patrono do apelado,
para o equivalente a 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com
observação.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator
1 Conforme informado pela própria apelante às fls. 159, referida ação encontra-se no e. STJ, para
apreciação de Agravo de Instrumento de Despacho Denegatório de Recurso Especial interposto pelo
credor fiduciário (Banco Santander).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO CONVERGENTE
Apelação no 1015742-44.2019.8.26.0564
Apelante: Franscisca Mendes Vieira
Apelado: Condomínio Edifício Yasmin
Comarca de São Bernardo do Campo 2a Vara Cível
Juiz: Dr. Ivo Roveri Neto
Voto no 23109
Condomínio. Ação de cobrança. Sentença de parcial procedência.
Apelo da ré.
Arrematante que é responsável como possuidora pelas despesas
condominiais vencidas durante o período que exerceu a posse do
bem, independentemente do trânsito em julgado da sentença que
anulou a arrematação.
Apelação não provida.
Adoto o relatório elaborado pelo ilustre Relator sorteado.
Pelo meu voto, acompanho o Relator considerando que,
não obstante a sentença anulatória do leilão extrajudicial, a ré
arrematante ainda está na posse do imóvel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Na hipótese, a ré não nega que tomou posse do imóvel,
tanto que vinha pagando as despesas condominiais, desde de julho de
2018, data da escritura aquisitiva do imóvel (f. 47).
A ré alega que parou de pagar as despesas condominiais,
após a prolação da sentença de procedência da ação anulatória do leilão
extrajudicial, em dezembro de 2018.
No entanto, se continua na posse do imóvel, é responsável
como possuidora pelas despesas condominiais vencidas durante o
período que exerceu a posse do bem, independentemente do trânsito em
julgado da sentença que anulou a arrematação.
Por tais razões, pelo meu voto, pois, nego provimento ao
recuso.
Morais Pucci
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
FERNANDO MELO BUENO FILHO
107924B2
5
6
Declarações de
Votos
ANTONIO CARLOS MORAIS PUCCI
107A8BCD
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1015742-44.2019.8.26.0564 e o código de confirmação da tabela acima.